Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-69.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL AFASTADA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. ARTIGO 1.013, §4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL D
O
CONTRATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS ATOS REALIZADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, acolheu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. Sustenta o Apelante que a contagem do prazo prescricional deve considerar o efetivo término da prestação de serviços, prorrogada até 22/04/2013, e que houve protesto interruptivo em 10/04/2018, dentro do prazo legal. Requer a fixação dos honorários proporcionais aos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de arbitramento de honorários encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se o autor faz jus à fixação de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados na defesa do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição ocorreu com o ajuizamento da Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em 10/04/2018, conforme art. 202, V, do CC, estendendo o prazo até 10/04/2023, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença.

4.

A prestação de serviços foi prorrogada pelo Banco por mais 30 dias após a notificação de rescisão contratual, tendo o mandato efetivamente se encerrado apenas em 22/04/2013, o que também reforça a tese da tempestividade da ação.

5.

O artigo 25, V, da Lei 8.906/94 prevê que o prazo prescricional tem início a partir da revogação do mandato, ou do efetivo término dos serviços, o que foi respeitado no caso.

6.

Verificado que o autor prestou diversos atos processuais no curso da ação de execução patrocinada, a verba honorária deve refletir proporcionalmente os serviços efetivamente realizados.

7.

À luz do artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94 e dos critérios do artigo 85, §2º, do CPC, a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 revela-se compatível com a natureza, extensão e complexidade dos serviços prestados, considerando que a demanda não foi concluída sob sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios ocorre com o ajuizamento de protesto interruptivo, prorrogando o prazo quinquenal.

2.

A contagem do prazo prescricional se inicia com o término efetivo da prestação dos serviços advocatícios, ainda que posterior à revogação formal do mandato.

3.

O arbitramento de honorários deve observar a proporcionalidade em relação aos serviços efetivamente prestados, conforme critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, V, e 206, § 5º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º a 10, e 1.013, §4º; Lei 8.906/94, arts. 22, §2º, e 25, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1055555-78.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.03.2024; TJMT, RAC 1045932-19.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição alegada pelo Requerido e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda,
o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta que a pretensão deduzida na inicial não está prescrita, pois o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não deve ser a data da notificação da rescisão contratual, mas sim a data em que cessaram efetivamente os serviços prestados ao Recorrido.

Afirma que, apesar da rescisão unilateral do contrato em 22/03/2013, a própria instituição financeira determinou que o Apelante permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 dias, ou até que outro procurador fosse constituído, o que ocorreu, no mínimo, até 22/04/2013; logo, é esse o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo quinquenal.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida para que os autos retornem à instância de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento com análise integral da matéria e observância aos argumentos articulados pela parte. Subsidiariamente, requer o afastamento da prescrição, com julgamento do mérito da demanda e procedência do pedido de arbitramento de honorários, com a fixação da verba correspondente ao serviço efetivamente prestado, e consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões
(id. 269400799).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição alegada pelo Requerido e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda,
o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil fixa em cinco anos o prazo prescricional aplicável às pretensões de profissionais liberais, incluindo os Advogados, para a cobrança de seus honorários.

Já o artigo 25, inciso V, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) dispõe que o prazo para o ajuizamento da ação de cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, contado da revogação do mandato:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

[...]

V - da renúncia ou revogação do mandato.

A análise da circunstância, nos termos expostos pelo Apelado, poderia conduzir à conclusão pelo reconhecimento do instituto apontado, porém, denota-se dos autos, que o Apelante promoveu o ajuizamento da
Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional
n. 1009201-63.2018.8.11.0041, em 10/04/2018, que tramitou perante a 6ª vara Cível da Comarca de Cuiabá e que interrompeu a fluência do prazo prescricional da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Destaca-se que, apesar de a notificação ter sido recebida em março de 2013, em seu teor o Apelado informava ao Recorrente o seguinte:

“3. V. As. Deverá permanecer na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora noticiada, ou
antes de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.”

Logo, a prestação dos serviços foi estendida por mais 30 dias, o que justifica o ajuizamento do protesto interruptivo de prescrição em
10/04/2018
, bem como a prorrogação do prazo fatal da prescrição diante da existência de causa interruptiva.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou
o término da prestação dos serviços
.

2.
Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3. Certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJMT. RAC 1055555-78.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/03/2024. Publicação: 22/03/2024). Sem destaque no original.

Desta feita, não há que se falar em ocorrência de prescrição, no caso em tela.

À luz do disposto no artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, verifica-se que a causa encontra-se suficientemente instruída, não havendo necessidade de produção de novas provas, o que autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

Nesse contexto, passa-se à apreciação da matéria de fundo.

Extrai-se dos autos que, em 12/01/2004, as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (id. 269399848) e, em 22/06/2005, aditivo de retificação e ratificação (id. 269400751).

Em 09/05/2007, o Banco Recorrido, sob o patrocínio do Apelante, ajuizou a Ação de Execução n. 0000916-95.2007.8.11.0005, na Comarca de Diamantino, para cobrança da dívida no importe de R$ 204.638,02 (duzentos e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos).

Na data de 08/03/2013, a instituição financeira enviou ao Recorrente uma notificação extrajudicial, a fim de comunicar a rescisão unilateral do mencionado pacto, conforme documento anexado ao id. 269400753.

Recebida a notificação de revogação de mandato, em 22/03/2013, o Apelante ajuizou em desfavor da instituição financeira a Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional n. 1009201-63.2018.8.11.0041, em 10/04/2018, com tramite perante a 6ª vara Cível da Comarca da Capital.

Interrompido o prazo prescricional, em 26/03/2023, ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que resultou na sentença combatida neste Recurso.

Conforme exposto, o Apelante prestou serviços advocatícios ao Banco Apelado, nos autos n. 0000916-95.2007.8.11.0005 (ação de execução), atuando com os seguintes atos:

1.

Protocolou a ação em 09/05/2007, na Comarca de Tangará da Serra;

2.

Opôs Embargos de Declaração em 07/08/2007

3.

Juntada do comprovante de depósito do valor da diligência do Oficial de Justiça;

4.

Manifestação requerendo a intimação do Executado para indicar bens à penhora em 19/01/2011;

5.

Requerimento de sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias (25/07/2011);

6.

Requerimento solicitando cópias das declarações de bens do Executado (17/02/2012)

7.

Requerimento solicitando a expedição de Termo de Penhora do bem matriculado sob o n. 14.992 do RGI de Diamantino (10/10/2012).

Vê-se que os atos acima enumerados demonstram o trabalho desempenhado pelo causídico contratado e, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8906/1994, a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que a ação de execução tivesse sido concluída, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico na ação que ainda não havia findado.

Inclusive, essa ponderação é a que vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4.
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios,
este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$15.000,00 (quinze mil reais), para remunerar o trabalho desenvolvido, nos autos de nº. 0008944-06.2017.8.11.0004, em tramite na Comarca de Barra do Garças/MT, são exorbitantes,
de maneira que devem ser reduzidos para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]. (RAC 1045932-19.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/09/2023. Publicação: 14/09/2023). Sem destaque no original.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL -
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3.
Certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer
jus
aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (RAC 1055555-78.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Julgador: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/03/2024. Publicação: 22/03/2024). Sem destaque no original.

No caso, considerando a complexidade do trabalho desempenhado na prestação dos serviços advocatícios e, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia mostra-se compatível com os parâmetros normativos previstos no § 2º do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025